Tribunal: TJPA
Processo: 0802345-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802345-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON AUGUSTO SOUTO TENORIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: PROC. N°. 0802345-02.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: SECRETÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: ROBSON AUGUSTO SOUTO TENORIO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. SÚMULA 06 DO TJPA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos e a afirmação do agravante de que não possui condições de pagar as custas processuais, posso inferir estar demonstrada a fragilidade econômica arguida pelo recorrente, visto que, de acordo com os contracheques apresentados pelo agravante, verifica-se que este recebe o valor bruto de R$ R$ 5.528,60 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) e líquido de R$ 4.331,90 (quatro mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos).

Somado a isso, nota-se que o valor da causa corresponde a R$ 25.081,04 (vinte e cinco mil e oitenta e um reais e quatro centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 752,19 (setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos)- o que corresponde a quase 1⁄4 do rendimento líquido do agravante-, além dos demais valores no decorrer da marcha processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

Deste modo, imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Robson Augusto Souto Tenório, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação de Cobrança (proc. nº 0800823- 74.2022.8.14.0075) ajuizada pela ora apelante em desfavor do Município de Porto de Moz.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...) Analisando o feito, verifico que a parte autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Todavia, compulsando os autos, verifico que foram colecionados aos autos contracheque e recibo da declaração de imposto de renda, a qual atesta que o autor teve no ano passado rendimentos tributáveis no valor de R$ 72.582,18. Pois bem, analisando a documentação acostada ao id96864066, verifico que a parte autora não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido, analisando-se a petição inicial, verifica-se que a os valores de rendimentos tributáveis não condiz com o contracheque juntado aos autos. Logo, presume-se que há outras fontes de renda que não foram demonstrados. (...) Portanto, diante dos elementos presentes nos autos, restou afastada a presunção de hipossuficiência econômica da parte autora, de modo que possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, devendo a parte autora efetuar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Desde já, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em até 04 (quatro) vezes conforme dispõe o art. 1º da Portaria Conjunta nº. 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI. Caso a parte autora opte por essa forma de pagamento deverá informar nos presentes autos. Efetuado o pagamento das custas iniciais, determino a citação da parte ré, a fim de que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Dos mandados ou carta de citação deverão constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344, do CPC. Após formado o contraditório, caso as partes demonstrem interesse em conciliar, será marcada audiência de conciliação. (...)”

Nas razões recursais (Num. 18113979 - Pág. 1/11), o agravante narra que a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o pagamento das custas processuais.

Sustentou que para que ocorra o deferimento da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade e que as provas constantes nos autos, tais como contracheques, imposto de renda, comprovação de despesas de aluguel e energia comprovem a insuficiência financeira relatada.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o pedido de assistência judiciária gratuita.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

No id n° 18142418, deferi a tutela recursal, com a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

Conforme certidão de ID n° 19237888, não foram apresentadas as contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (ID n° 19246466), o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos
.

Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação : SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos e a afirmação do agravante de que não possui condições de pagar as custas processuais, posso inferir estar demonstrada a fragilidade econômica arguida pelo recorrente, visto que, de acordo com os contracheques apresentados pelo agravante, verifica-se que este recebe o valor bruto de R$ R$ 5.528,60 (cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) e líquido de R$ 4.331,90 (quatro mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos).

Somado a isso, nota-se que o valor da causa corresponde a R$ 25.081,04 (vinte e cinco mil e oitenta e um reais e quatro centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 752,19 (setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos)- o que corresponde a quase 1⁄4 do rendimento líquido do agravante-, além dos demais valores no decorrer da marcha processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA
, vejamos:

Não vislumbro, portanto, nos autos, provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar o indeferimento da justiça gratuita:

Acerca do tema, tem-se o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTICA.
RENDIMENTO INFERIOR A DEZ SALARIOS MÍNIMOS.
CRITERIO SUBJETIVO NAO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTEM POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, a decisão sobre a concessão da assistência judiciaria
gratuita
amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (remuneração liquida inferior a dez salários mínimos), importa em violação aos
dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

Por pertinente, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal em igual direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.4º, §4º, DA LEI N°1060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNANIME
. I - A decisão agravada indeferiu a gratuidade processual devido entender que os documentos acostados nos autos não o convenceram de que realmente o requerente se encontra em um estado de pobreza, tendo em vista, que o mesmo teve condições de adquirir um imóvel. II - Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. III ? Quanto a gratuidade da justiça, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante e de sua família, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo este apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido
. IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2018.01977481-39, 190.053, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 3. No caso, o Agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica apta a embasar o deferimento da justiça gratuita, relativo a impossibilidade do pagamento das custas do processo
. 4. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão, concedendo os benefícios da justiça gratuita, à unanimidade.

(2018.01238098-89, 187.611, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

Deste modo, entendo que imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante, confirmando a decisão liminar.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024